Tribunal: TJDFT
Processo: 0710141-53.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AMEAÇA. ÂMBITO DOMÉSTICO. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. Deve ser mantida a sentença absolutória em hipótese na qual, após instrução probatória realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, subsistirem fundadas dúvidas acerca da real dinâmica dos fatos, não se fazendo possível firmar, com segurança, a prática do crime de ameaça pelo acusado contra a suposta vítima. O princípio do in dubio pro reo, corolário do princípio fundamental da presunção da inocência, estabelece que, em caso de dúvida razoável sobre a culpabilidade de um acusado, deve-se decidir em seu favor.